Tribunal: TJES
Processo: 5000538-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000538-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: SUZIKELLY SUSSUARANA RIBEIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Terceira Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5000538-28.2022.8.08.0000

Recorrente: Município de Serra

Recorrida: Suzikelly Sussuarana Ribeiro

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE SERRA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 2908189), proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo Recorrente
em face da
DECISÃO
(id. 11179696) prolatada pelo J
UÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA-ES
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
(Processo nº 5017043-81.2021.8.08.0048) ajuizada por
SUZIKELLY SUSSUARANA RIBEIRO
.

Em sede de Embargos de Declaração, o Recorrente sustenta, em síntese: (
I
)
“ao negar provimento ao recurso, ignorou as razões da embargante no sentido de que a sanção administrativa aplicada foi compatível com a conduta da embargada e não poderia ser substituída por outras sanções mais brandas como advertência e suspensão”
; (
II
)
“a omissão de informação relevante (realização de tratamento médico psiquiátrico pretérito) caracterizou inobservância do dever funcional previsto em lei e da regra prevista no edital do certame a que se submeteu, tendo o condão de configurar inaptidão para investidura do cargo público municipal de guarda municipal”;
(
III
)
“em que pese o v. acórdão tenha consignado que os laudos médicos psiquiátricos acostados ao Processo Administrativo Disciplinar indicam que a embargada realiza tratamento para a fobia de viagem de avião desde o ano de 2016, ignorou este E. TJES que a referida condição clínica somente foi diagnosticada no ano de 2019, quando a embargada já atuava como agente comunitário de segurança”
; (
IV
)
“quando de seu ingresso no serviço público (06/03/2017), a agravada mentiu deliberadamente a respeito de seu estado de saúde, pois que omitiu que se encontrava em tratamento para transtorno depressivo desde o ano de 2016, contexto que, por certo, teria impossibilitado a assunção de cargo público que exige o manuseio de arma de fogo”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5000538-28.2022.8.08.0000

Recorrente: Município de Serra

Recorrida: Suzikelly Sussuarana Ribeiro

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 2908189), proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo Recorrente
em face da
DECISÃO
(id. 11179696) prolatada pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA-ES
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
(Processo nº 5017043-81.2021.8.08.0048) ajuizada por
SUZIKELLY SUSSUARANA RIBEIRO
.

Em sede de Embargos de Declaração, o Recorrente sustenta, em síntese: (
I
)
“ao negar provimento ao recurso, ignorou as razões da embargante no sentido de que a sanção administrativa aplicada foi compatível com a conduta da embargada e não poderia ser substituída por outras sanções mais brandas como advertência e suspensão”
; (
II
)
“a omissão de informação relevante (realização de tratamento médico psiquiátrico pretérito) caracterizou inobservância do dever funcional previsto em lei e da regra prevista no edital do certame a que se submeteu, tendo o condão de configurar inaptidão para investidura do cargo público municipal de guarda municipal”
; (
III
)
“em que pese o v. acórdão tenha consignado que os laudos médicos psiquiátricos acostados ao Processo Administrativo Disciplinar indicam que a embargada realiza tratamento para a fobia de viagem de avião desde o ano de 2016, ignorou este E. TJES que a referida condição clínica somente foi diagnosticada no ano de 2019, quando a embargada já atuava como agente comunitário de segurança”
; (
IV
)
“quando de seu ingresso no serviço público (06/03/2017), a agravada mentiu deliberadamente a respeito de seu estado de saúde, pois que omitiu que se encontrava em tratamento para transtorno depressivo desde o ano de 2016, contexto que, por certo, teria impossibilitado a assunção de cargo público que exige o manuseio de arma de fogo”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Na hipótese, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas rediscutir a matéria já enfrentada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, na medida em que toda a situação envolvendo a conduta da Recorrida em relação à suposta doença preexistente fora analisada de forma minuciosa, a teor do que se observa do ementário do Acórdão recorrido, lavrado nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA EFETIVA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE SERRA-ES. SUPOSTA DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA DURANTE O CONCURSO PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO APLICADA. APARENTE ILEGALIDADE. ELEMENTOS DA MOTIVAÇÃO E DA FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE NÃO OBSERVADOS. CONDUTA DESCRITA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO POSSUI RESPALDO PARA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. ANÁLISE SUMÁRIA DAS PROVAS REVELA A INEXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE IMPOSSIBILITASSE O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA E PERICULUM IN MORA AFERIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas.

2) Na hipótese, como a servidora agravada teria omitido a existência de doença preexistente incapacitante para o exercício do cargo público (Transtorno Depressivo Recorrente), o município agravante justificou a aplicação da penalidade de demissão com base na suposta violação ao disposto nos arts. 12, inciso V, 158, inciso III, e 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001, e no art. 10 da Lei nº 13.022/2014, por ser requisito básico para investidura no cargo público de guarda municipal a aptidão mental e psicológica.

3) Mesmo que o processo administrativo disciplinar tivesse supostamente comprovado que a agravada possuía doença preexistente incapacitante para o exercício do cargo público de Agente Comunitário de Segurança de Serra-ES, a circunstância de a agravada ter omitido esta informação durante o concurso público, mais especificamente no exame admissional, a princípio, não teria o condão de se amoldar na hipótese de demissão utilizada pelo município recorrente, qual seja, prática de ato de improbidade administrativa (art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001), eis que a recorrida sequer era, à época, agente pública em sentido lato, tendo praticado tal conduta na condição de mera candidata de certame público, isto é, ainda como particular sem que houvesse agente público em conluio.

4) Se realmente, como a própria municipalidade assevera, o fato praticado pela agravada possui relação exclusiva com a sua investidura no cargo público, eventual reconhecimento de conduta indevida da recorrida, na condição de candidata do concurso, ensejaria o reconhecimento da ilegalidade da sua nomeação no cargo de Agente Comunitário de Segurança de Serra-ES e a consequente anulação deste ato administrativo, o que ocasionaria o desligamento da recorrida dos quadros da Administração Municipal. Todavia, como o município recorrente optou por aplicar a pena de demissão à agravada com fulcro em ato de improbidade administrativa aparentemente inexistente, verifica-se a probabilidade do direito da recorrida em ver declarada a invalidade do seu ato de demissão, ante a aparente afronta aos elementos do ato administrativo da motivação e da finalidade.

5) O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar também permite aferir, desde já, que houve aparente vício de motivação na imposição da sanção de demissão à agravada, visto que o município agravante vinculou a aplicação desta penalidade ao fato de a recorrida supostamente ter omitido, durante seu exame admissional, possuir doença preexistente incapacitante para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Segurança com base em interpretação equivocada dos laudos médicos elaborados pelo psiquiatra que a acompanha, consoante reconhecido pela julgadora monocrática na decisão objurgada.

6) Ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, revela-se prudente preservar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar imediatamente à agravada ao cargo público de Agente Comunitário de Segurança de Serra-ES, ante a probabilidade do direito de reconhecer a ilegalidade da pena de demissão que lhe foi imposta, ante a afronta aos elementos da motivação e da finalidade do ato administrativo, e diante do risco de dano grave a que está submetida por ter deixado de perceber sua remuneração, prejudicando perigosamente a sua subsistência e de sua família.

7) Agravo de instrumento desprovido.”

Ademais, no que diz respeito à argumentação recursal alusiva à omissão do Acórdão no tocante à conformação da pena administrativa de demissão ao caso concreto da Recorrida, cumpre assinalar que o “Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que, embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia. Precedentes.” (STJ; EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).

Nessa esteira, assinala-se que é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado, tal como postulado pelo Recorrente, consoante entendimento assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela embargante, que busca discutir matéria não suscitada no agravo regimental, o que é incabível nos embargos declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ; EDcl-AgRg-AREsp 569.528; Proc. 2014/0218646-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 29/02/2016)

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Terceira Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5000538-28.2022.8.08.0000

Recorrente: Município de Serra

Recorrida: Suzikelly Sussuarana Ribeiro

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS DO RECURSO. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas rediscutir a matéria já enfrentada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, na medida em que toda a situação envolvendo a conduta da Recorrida em relação à suposta doença preexistente fora analisada de forma minuciosa.

III.
O
“Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que, embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia. Precedentes.”
(STJ; EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).

IV.
É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.